Tribunal: TJMT
Processo: 1037323-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AVARIA NA BAGAGEM DESPACHADA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a sua pretensão.
2. A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e matérias, porquanto os fatos elencados no processo comprovam que o prejuízo material e moral da autora.
3. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
4. Caberia a parte autora, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa reclamada, um relatório de irregularidade de bagagem, RIB. Nessa esteira, o art. 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”.
5. O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.
6. No caso em concreto, em que pese a recorrente alegar que a sua bagagem foi danificada e que a reclamada negou-se a fornecer o reparo adequado, verifica-se que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB) e não comprovou ter realizado o requerimento administrativo no momento oportuno, nos termos do art. art. 373, I, do CPC.
7. As fotografias juntadas pela parte autora não se prestam para o fim desejado, porquanto não há o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), tampouco prova de protocolo de reclamação administrativa.
8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
10. Recurso conhecido e não provido.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037323-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NABILA SEFRIAM - CPF: 005.908.102-35 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023